Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
RAI n. 1008321-58.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo interposto por ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE sob n. 0000458- 72.2018.811.0044, Código: 85983, propostos em desfavor de ARONES DA CUNHA FERREIRA, que determinou à emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), (i) atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo, bem como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.
Inconformada com à decisão objurgada, interpôs de agravo, com o escopo de suspender os efeitos da decisão, bem como reforma-la.
Sustenta ter proposta ação de reintegração de posse de imóvel rural adquirido pelo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos), sendo que, após marchas e contramarchas, o Juízo de piso determinou à emenda a inicial, para atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo.
Diz que “o laudo de constatação realizado por oficial de justiça Sr. Alessandro Vargas de Menezes - matrícula 13380 (id47590057 - Pág. 53 a 47590057 - Pág. 73), que mostra que o esbulho não é na totalidade da matrícula da propriedade” (id. 126715681 - Pág. 12).
Discorre que “a decisão do jeito que está, como se o esbulho fosse em toda a área – e só foi destacado que a área esbulhada não compreende toda a matrícula do imóvel tendo em vista o laudo de constatação do oficial de justiça Alessandro Vargas de Menezes – estará o Apelante sendo excessivamente onerado em um valor da causa que não reflete a realidade dos autos e a realidade do esbulho” (id. 126715681 - Pág. 13).
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pelo provimento.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
Nesse contexto, no tocante ao valor da causa, identifico as presenças de ambos os requisitos, mormente porque “a priori” não se verifica o proveito econômico diretamente vinculado ao valor patrimonial do bem em sua totalidade.
A propósito, já me manifestei anteriormente, eis que o proveito econômico da demanda não mantém relação intrínseca ao valor do imóvel, aliado ao fato de que atrelar o valor da causa ao valor do bem dificulta o acesso ao judiciário:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – INSURGÊNCIA ACERCA DA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – DISCUSSÃO TAMBÉM SOBRE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA – PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE DO VALOR DA CAUSA DIVERSO DO VALOR DA PROPRIEDADE (FAZENDA SÃO JOSÉ) – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 291 DO CPC, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Em havendo o Agravante demonstrado a propriedade do bem imóvel litigioso (Fazenda São José), ele, na qualidade de terceiro possui legitimidade ativa e deve se desincumbir de valorar a causa, à luz do artigo 291 do CPC, com base no proveito econômico pretendido, eis que a fixação com base no valor do bem mostra-se não razoável e obsta o acesso ao judiciário para a discussão das questões atinentes à averbação na matrícula do imóvel, bem como referentes a sobreposição de matrícula”.
Com esses apontamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator
.